Tribunal: TJPA
Processo: 0800849-24.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800849-24.2018.8.14.0201

APELANTE: AGENILTON MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA.
PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS (ART. 320 DO CPC/15). REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE DO APELANTE. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE O LAUDO PERICIAL.
PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DE SE ESTENDER A FASE PROBATÓRIA (ART. 355, I, DO CPC/2015).
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE
.

1-

A questão reside em verificar a nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de auxílio-doença
a partir dos requerimentos administrativos indeferidos e pagamento das presta
çõ
es vencidas e vincendas
.

2-É cediço que “
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”, a teor do disposto no art. 320 do CPC/15, bem como, que “
incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
”, consoante disciplina o art. 337 do CPC/15.

3-Apesar da alegação de nulidade da sentença por ausência de provas, o feito fora devidamente instruído, tendo o Apelante apresentado documentos com sua inicial, tendo havido, por determinação judicial, a produção de perícia judicial em que se constata que o laudo pericial (Id 11101771 - Pág. 1 /8) concluiu pela capacidade laboral do Apelante.

4-Após a juntada de referida perícia judicial aos autos, houve a intimação das partes para manifestação, facultando-se que o assistente técnico de cada uma das partes, apresentasse seu respectivo parecer, conforme o art. 477,
§1º, CPC, tendo tanto o Apelante (Id
11101781
) quanto o Apelado (Id
11101775
)
apresentado manifestação sobre o laudo em questão.

5-Presença de elementos suficientes à formação do convencimento do Juízo, não se vislumbrando a necessidade de se estender a fase probatória. O próprio Apelante, em sua manifestação ao laudo pericial, enfatizou a existência das provas já carreadas aos autos, pugnando desta forma, pelo julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial
(Id
11101781 - Pág. 2),
apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC/15.

6-O Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade e utilidade da prova, cabendo ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, mostrando-se acertada a conclusão do magistrado pela improcedência da ação, uma vez que corroborada a ausência de incapacidade do Apelante.

Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7-
Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de abril a 02 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0800849-24.2018.8.14.0201
-PJE
), interposta por
Apelante:
AGENILTON MAGALHAES DOS SANTOS
contra o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS,
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e empresarial de Icoaraci, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-doença por Acidente de Trabalho, ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, nos termos do art. 59 da lei 8213/91, EXTINGUINDO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art.487, I, CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios aos advogados do réu no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo consoante o disposto no art. 85, § 4º, III e § 19 c/c § 3º do art. 98, todos do CPC, ficando suspensa a exigibilidade destas obrigações que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, tudo nos termo do § 3º do art. 98, CPC. (...)”

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o julgamento da ação sem a necessária produção de provas representa cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aduz que em momento algum o apelante, tampouco o seu patrono, foram intimados para apresentar provas.

Sustenta que para elucidar o presente caso seria necessária a produção de novas provas a fim de comprovar a incapacidade do apelante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação, para anular a sentença
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar a nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de auxílio-doença
a partir dos requerimentos administrativos indeferidos e pagamento das presta
çõ
es vencidas e vincendas
.

O Apelante alegou em sua inicial estar incapacitado para sua atividade habitual em decorrência de acidente de trabalho e que teve concedidos, de forma sucessiva, benefícios de auxílio-doença iniciado em 26/03/2016 até 04/05/2017, cujo pedido de prorrogação fora indeferido, apesar da persistência das enfermidades e da incapacidade para o trabalho que o acometeram.

É cediço que “
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”, a teor do disposto no art. 320 do CPC/15, bem como, que “
incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
”, consoante disciplina o art. 337 do CPC/15.

Dos autos, constata-se que apesar da alegação de nulidade da sentença por ausência de provas, o feito fora devidamente instruído, tendo o Apelante apresentado documentos com sua inicial, tendo havido, por determinação judicial, a produção de perícia judicial em que se constata que o laudo pericial (Id 11101771 - Pág. 1 /8) concluiu pela capacidade laboral do Apelante.

Verifica-se, ainda, que após a juntada de referida perícia judicial aos autos, houve a intimação das partes para manifestação, facultando-se que o assistente técnico de cada uma das partes, apresentasse seu respectivo parecer, conforme o art. 477,
§1º, CPC, tendo tanto o Apelante (Id
11101781
) quanto o Apelado (Id
11101775
)
apresentado manifestação sobre o laudo em questão, ocasião em que o Apelante concluiu sua manifestação:

“Em face do exposto, considerando as provas carreadas aos autos, pugna o Requerente pelo julgamento PROCEDENTE dos pedidos formulados na inicial.”
(Id
11101781 - Pág. 2)

É cediço que não havendo necessidade de produção de outras provas, o Juiz pode desde logo julgar o pedido.

Do conteúdo probatório, observa-se a presença de elementos suficientes à formação do convencimento do Juízo, não se vislumbrando a necessidade de se estender a fase probatória.

Impende destacar, como já mencionado, que o próprio Apelante, em sua manifestação ao laudo pericial, enfatizou a existência das provas já carreadas aos autos, pugnando desta forma, pelo julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial
(Id
11101781 - Pág. 2),
apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC/15, não merecendo prosperar a alegação do apelante.

Na mesma esteira tem sido o entendimento dos tribunais pátrios, senão vejamos o precedente abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR
. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL PRECISO E REGULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59 DA LEI 8213/91. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Não se caracteriza o cerceamento de defesa quando o Juízo, percebendo a suficiência da prova pericial produzida nos autos, sentencia o feito, mormente por ser tal espécie de prova a mais adequada para a verificação das questões que envolvem as ações de natureza acidentária. No casos em que se visa o restabelecimento do auxílio doença, o julgador firma seu convencimento com base na prova pericial. Restando comprovada por meio de perícia médica a ausência de incapacidade para o trabalho habitual, não faz jus a apelante ao recebimento de qualquer benefício acidentário. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000712-52.2009.8.05.0230, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 17/03/2016 )

(TJ-BA - APL: 00007125220098050230, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2016 - grifei)

Outrossim, cumpre esclarecer que o Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade e utilidade da prova, cabendo ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, senão vejamos a previsão do art. 370 do CPC/2015:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, não havendo nulidade a ser reconhecida por cerceamento do direito de defesa, merece ser mantida a sentença.

Ademais, do cotejo dos elementos de prova constantes dos autos, mostra-se acertada a conclusão do magistrado pela improcedência da ação, uma vez que corroborada a ausência de incapacidade do Apelante.

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. FRATURA NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME. 1. Apelação.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Segundo o INSS a ausência de audiência de instrução para a oitiva do autor e das testemunhas teria cerceado o seu direito de defesa, pois a prova material juntada aos autos não seria suficiente para formar o convencimento pela procedência do pedido de aposentadoria por invalidez. O Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade e utilidade da prova testemunhal, não configurando uma exigência legal para a conclusão a ser adotada pelo magistrado. Inteligência do inciso I do art. 443 e art. 444 do CPC/2015 e Súmula 149 do STJ. A insurgência da Autarquia Estadual diz respeito à valoração feita sobre a suficiência das provas, diretamente ligada ao mérito da questão. Cerceamento de defesa não configurado
. Preliminar rejeitada. (...)

(TJ-PA - APL: 00005839220148140045, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2020 - grifei)

Assim, não havendo nulidade a ser reconhecida por cerceamento do direito de defesa, merece ser mantida a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se a sentença impugnada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2023